Tribunal: TJSP
Processo: 1501377-86.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou o acusado Douglas como incurso no artigo 16, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Recursos da defesa do réu e da terceira interessada Mayara. PRELIMINAR. Não configuração de uma situação de maltrato à regra da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da CF). A prova testemunhal dá conta de que o ingresso no imóvel foi autorizado pelo apelante. Eiva

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou o acusado Douglas como incurso no artigo 16, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Recursos da defesa do réu e da terceira interessada Mayara. PRELIMINAR. Não configuração de uma situação de maltrato à regra da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da CF). A prova testemunhal dá conta de que o ingresso no imóvel foi autorizado pelo apelante. Eiva inexistente. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante Douglas pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Manutenção do perdimento do bem. A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento. Situação não configurada. 4. O pedido de gratuidade da justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução, a quem incumbe a análise da situação financeira do condenado. Apelos improvidos.